Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701385-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILMA LOPES DAS NEVES EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista que os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. Constou expressamente da decisão embargada que: “Para tanto, em cognição sumária, constata-se que a reprovação da candidata ocorreu em conformidade com as normas do edital. Isso porque consta no item 6.2.8 do edital de abertura do concurso (edital no 1-PGDF), bem como no item 4.9 do edital no 17-PGDF que: “Será eliminado do concurso o candidato que: (...) c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação”. Desse modo, ainda que o nome da parte agravante constasse do edital no 14-PGDF como aprovada no “Resultado final no concurso público dos candidatos considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial”, não há que se falar em comportamento contraditório, tampouco em violação às políticas de inclusão, uma vez que a eliminação do certame decorreu da mera aplicação das regras estabelecidas no edital”. Assim, não há como dar provimento aos Embargos de Declaração, porquanto revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado na decisão embargada. Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos e os rejeito. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões da parte contrária. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator